Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705962-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDS SISTEMAS DE ENERGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, deferiu apenas em parte a medida liminar pela qual pretende-se a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao DIFAL/ICMS em operações destinadas ao consumidor final, não contribuinte, anteriormente a 01/01/2023, com efeitos restritos aos quatro (4) primeiros dias do exercício de 2022. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 44015581), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões ainda não apresentadas. O douto Juízo de origem comunicou a prolação de sentença (ID no 44408747). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0700448-03.2023.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à medida liminar, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator